Tribunal: TJMT
Processo: 1044733-48.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044733-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 028.217.151-70 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

A
obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

Estando

devidamente

esclarecida
a
fundamentação

utilizada
no
acórdão
,
não

há
que se
falar
no
referido

vício
.

2.
Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte
.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1044733-48.2023.8.11.0001

Embargante
:
HONDA MERCANTIL POLLUX / HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

Embargado
:
ROBERTO GONCALVES OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

o
pôs
Embargos de
Declaração
(ID
212193672/PJe2)
e
m
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 211708164/PJ
e2).

Sustentou

existir vício de
obscuridade
no aresto por entender que
não
houve o
des
cumprimento
da
obrigação

de fazer
, assim como em razão de ter majorado o
quantum
indenizatório do dano moral
e
a

aplicação
da
multa
.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração apresentadas no ID212444166/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Obscuridade
.

A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

Partindo

desta

premissa
e
em

exa
me

ao

teor
do
acórdão

embargado
,

observa
-se que
não

assiste

razão

à

parte

embargante
,
isto porque
os

fundamentos

trazidos
no
acordão

são

claros
e objetivos
em relação
a
o
cumprimento

tardio
da
determinação
judicial
, porquanto realizado depois de transcorrido o prazo concedido

e,
em razão disso
,
a

aplicação
da
multa

diária
se justifica
.

A

parte

embargante
aleg
a
que

embora conste do acórdão que
“
o

Embargado
compareceu

à
sede

desta

Concessionária

em
19.09.2023 e que,
portanto
, o
prazo
para
cumprimento
da
obrigação

teria
se
encerrado

em
02.11.2023,
não
se
considerou
que no
dia
19.09.2023 a
decisão
de ID nº 195939335
sequer

tinha

sido

publicada
, de modo que as partes
não

tinham

conhecimento
do que
tinha

sido

decidido

pelo
D.
Juízo
a quo
”
. No entanto,

a
referida

decisão
(ID 195939335/PJe2)
tão

somente

dilatou
o
prazo

para cumprimento
da
liminar

j
á

deferida

anteriormente,
no
dia

28/08/2023 (ID 195939316/PJe2),
ou

seja
, a
parte

requerida
,
desde
a
publicação

d
o

referido

decisum
,

já

t inha plena ciência da obrigação de fazer

imposta
pela
instância
singular
.

Dessa forma,
descabe
alegar que
tomou

ciência
da
obrigação

imposta

somente

em
20/09/2023

quando
,
em

verdade
, o sabia
desde
o
dia

em
que
fora
fixada
(28/08/2023 - ID 195939316/PJe2)
,
aliás
, tanto é
assim
que a

própria

embargante

opôs
embargos
em
face
do

aludido

decisum

em

14/09/2023
(
ID 195939327/PJe2
)
,
oportunidade

em
que
requereu
a
dilação
de
prazo

concedida
.

Menciono, ainda, que
o consumidor

(
cumprindo com o que lhe incumbia fazer),

manifestou
-se
no ID 195939336/PJe2 informando sua ida à concessionária
,
com os documentos necessários para realizar a solicitação da troca da motocicleta
,
no dia 19/09/2023
(o que foi reconhecido pela reclamada),
inclusive
,
junt
ou
áudios e vídeos
de quando estava
dentro da empresa
para proceder com a entrega da documentação
, todavia, a re
queri
da se negou
a receb
ê-la
.

Igualmente
,
não
se sustenta
a alegação da
parte
embargante no sentido de que “
o D. Juízo a quo entendeu que o cumprimento da liminar fora realizado tempestivamente
”, ainda mais ao considerar que o
decisum
foi prolatado em
26/10/2023
,
mas
o efetivo cumprimento da obrigação se deu tão somente em
18/12/2023
, isto é,
apenas
depois de o juízo singular sentenciar o feito
.

Todas essas circunstâncias foram claramente abordadas no voto condutor do julgado embargado, inexistindo omissão ou obscuridade:

No presente caso, analisando o conjunto probatório, verifico que não foi efetivamente comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão que deferiu em parte a tutela de urgência (ID 195939316/PJe2) até o momento da sentença proferida, isto porque, conforme se constata do ID 195939652/PJe2, foi demonstrada apenas a solicitação de substituição da motocicleta e o respectivo faturamento, todavia, não há quaisquer evidências de que houve a entrega do bem, concretizando-se a substituição determinada.

Destaco que, tratando-se a hipótese de cumprimento de obrigação positiva (de fazer), é ônus das empresas reclamadas a efetiva comprovação de que houve a substituição do bem e a respectiva entrega ao consumidor, hipótese esta que, aparentemente, ocorreu tão somente em 18/12/2023 (cf. ID 196690193/PJe2).

Dessa forma, considerando que a parte reclamada foi devidamente citada em 09/09/2023 (ID 195939321/PJe2) e que teve o prazo estendido para cumprir a obrigação imposta, que passou a ser de “
30 (trinta dias), contados a partir da entrega pelo Requerente dos documentos necessários para transferência do bem à empresa responsável pela substituição (fabricante ou concessionária) e para a retirada do gravame do veículo a ser substituído para o novo
”, conforme decisão de ID 195939335/PJe2, nota-se que a obrigação foi cumprida depois do prazo concedido.

Tal hipótese se constata pelo fato de que o reclamante, logo no dia 19/09/2023, foi até a concessionária para entregar os documentos necessários para a transferência do bem, como determinado no
decisum
acima, ou seja, procedeu com ato de sua incumbência.

Em vista disso, o prazo final para o cumprimento da obrigação de substituir a motocicleta era até 02/11/2023, portanto, tendo em vista o cumprimento tardio da determinação judicial, que se deu em 18/12/2023 (ID 196690193/PJe2), é devida a aplicação da multa diária estabelecida no decisum, devendo ser observado que a astreinte foi fixada em “
R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias
”, perfazendo o teto de R$ 2.000,00.

A
demais
,
o
caso
sob
análise

trata
de
relação
de
consumo
,
razão
pela qual
não se admite
que
a Embargante busque se eximir da responsabilidade pel
o
pagamento da multa simplesmente

alegand o que a demora no cumprimento d a

determinação
judicial
se deu

em

razão
de
procedimento
que
cabe

à terceiro
(
no caso,
instituição financeira
,
que integra
a
cadeia
de
consumo
)
,

eis que

responde

pelo

risco
de
sua

atividade

empresarial
.

Isso esclarecido
,
descabe

também

falar

em

obscuridade

n
o
que
diz

respeito

à
majoração
do
quantum

indenizatório
,
tendo
em
vista que
inexistem

justifica
tiva
s

plausíveis
para o

grande
período

em
que
o

consumidor

teve
o
bem

indisponibilizado
.
Mais uma vez, o julgado foi explícito quanto à questão:

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, deve ser levado em conta o período de indisponibilidade do bem que foi adquirido de fábrica pelo consumidor, o qual, desde junho/2023 (quando recebeu o bem) já apresentou problemas mecânicos de forma a impedir o consumidor de utilizá-lo.

Ainda, deve ser observado o tempo despendido por ele para resolver a questão da substituição do bem, que somente ocorreu em dezembro/2023, ou seja, os fatos tratados nestes autos geraram uma indisponibilidade da motocicleta ao consumidor de, aproximadamente, 6 (seis) meses, razão por que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se reduzido e, portanto, deve ser majorado para
R$ 6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Destaco
que
o

Recurso
de Embargos de

Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48
.
Caberão

embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no Código de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A

propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a

presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração
somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste
contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
da
parte

embargante

não
é
corrigir

vício

do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Dessa forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
,

o
aresto

embargado

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como este podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024